Tribunal: TJMT
Processo: 1005235-50.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1005235-50.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[NEIDIANE CASSIA AGUIAR (VÍTIMA), SILAS RODRIGUES SILVA - CPF: 076.406.791-50 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO MARQUES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO RICHARD ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 051.792.141-30 (RECORRENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), PAULO HENRIQUE VACARIO DOS SANTOS - CPF: 862.378.702-10 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRONÚNCIA – INEXISTÊCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PEDIDO DE DESPRONÚNCIA –DECISÃO DE PRONÚNCIA FUNDAMENTADA EM DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO – ASSERTIVA DE QUE TERIA SIDO FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS OBTIDOS NA FASE POLICIAL – AFASTADA – HOMICÍDIO –
DEPOIMENTOS PRESTADOS
SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – LESÕES POR INSTRUMENTO PERFURO-CONTUNDENTE –
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA –
PRONÚNCIA NÃO TRADUZ JUÍZO DE MÉRITO – ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – JULGADO DO STJ – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – ARESTO DO
TJMT
– CORRUPÇÃO DE MENORES –POSSÍVEL PARTICIPAÇÃO DOS ADOLESCENTES INFRATORES –DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS EM JUÍZO –
APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI –
CRIME CONEXO – ACÓRDÃO DO TJSC – RECURSO DESPROVIDO.

A pronúncia não se traduz em juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação se há prova da materialidade e indícios de autoria, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida (STJ, AgRg no REsp no 1722079/RO e TJMT, RSE no 6384/2018).

Existente prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, reserva-se o julgamento do fato criminoso ao Conselho de Sentença, por imperativo constitucional (art. 5o, XXXVIII, ‘d’, da CF).

“Na fase da pronúncia, haja vista a sua natureza de simples juízo de admissibilidade da imputação, não é dado ao sentenciante absolver ou impronunciar o acusado quanto à figura delitiva tida como conexa, sob pena de indevida invasão da competência do Tribunal do Júri [...].”
(TJSC, RSE no 20120286449).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1005235-50.2020.8.11.0000 - COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO

RECORRENTE(S): DIEGO RICHARD ALMEIDA DOS SANTOS

RECORRIDO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por

DIEGO RICHARD ALMEIDA DOS SANTOS
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, nos autos da ação penal (código 69948), que o pronunciou por homicídio duplamente qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] e corrupção de menores - art. 121, § 2o, I e IV, do CP e art. 244-B da Lei no 8069/90 - (ID 35938988).

O recorrente sustenta inexistência de indícios suficientes de autoria, pois
“não se pode admitir a pronúncia do réu sem qualquer lastro probatório colhido em juízo”.

Pede o provimento para ser despronunciado (ID 35939465).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO pugna pelo desprovimento do recurso (ID 35939468).

O Juízo singular manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 35939470).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sistetizado:

“Recurso em Sentido Estrito – Homicídio qualificado e corrupção de menores [art. 121, § 2o, incs. I e IV, do Código Penal e art. 244- B, da Lei no 8.069/90] – Pretendida despronúncia [art. 414 do CPP] - impossibilidade - imperativa a remessa do julgamento à Corte Popular, porquanto restando comprovada a materialidade e havendo indícios suficientes da autoria, impõe-se a pronúncia - juízo de prelibação escorreito, visto que a decisão de pronúncia existe apenas para admitir o jus acusationis em Plenário do Júri, adotando-se aqui o princípio do in dubio pro societate – Pelo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 39866954).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 23 de agosto de 2014, por volta das 03h50min, no calçadão, Bairro Centro Antigo, nesta cidade de Peixoto de Azevedo/MT, o denunciado concorreu para a morte da vitima Neidiane Cassia Aguiar, por motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou sua defesa, bem como corrompeu ou facilitou a corrupção dos menores Ronaldo Marques de Souza e Silas Rodrigues Silva com eles praticando infração penal e induzindo-os a praticá-la.

Extrai-se, da narrativa dos fatos, que a vitima encontrava-se na região central da cidade de Peixoto de Azevedo, local conhecido vulgarmente por “Calçadão” (onde há constante movimentação de usuários de drogas e traficantes) acompanhada de Samuel, ocasião em que juntos fariam uso de drogas.

Dessume-se dos autos que, por volta das 03h00min, o acusado, acompanhado dos menores Ronaldo Marques de Souza e Silas Rodrigues Silva (já previamente ajustados entre si e com animus necandi), aproximou-se da vitima, momento em que esta imediatamente lhe disse: “pode ficar calmo que seu dinheiro já vai cair na conta”.

Ato contínuo, e sem falar nada, o acusado deu um passo para o lado, quando então o menor Silas sacou de uma arma de fogo e acionou o gatilho, porém a arma não disparou pois falhou. Em seguida, o menor Ronaldo sacou outra arma de fogo e com ela efetuou varios disparos que acertaram diversos locais pelo corpo da vitima.

Após os disparos efetuados pelo menor Ronaldo, o menor Silas novamente apontou a arma em direção da vitima sendo que desta vez sua arma disparou por mais algumas vezes.

Os tiros acertaram a vitima especialmente nas regiões geniana (face), terço superior do braço direito, dorsal, escapular e lombar, conforme demonstrado no laudo de corpo de necropsia de fls. 14/15 e mapa topográfico de fls. 17, e foram causa suficiente para leva-la a obito ainda no local.

O motivo do crime é torpe, pois o acusado determinou que os menores ceifassem a vida da vitima por estar esta Ihe devendo dinheiro de drogas. Além disso, o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que foram 02 executores do crime, que aproximaram-se da vitima inopinadamente, munidos de pelo menos 02 armas de fogo, sem dar qualquer chance para que Nediane pudesse defender—se ou correr para proteger— se dos disparos.

Em face do exposto, vem o Ministério Público denunciar DIEGO RICHARD ALMEIDA DOS SANTOS como incursos nas penas do Artigo 121, § 2°, incisos I e IV do Codigo Penal e artigo 244-B do ECA [...] ”
(Henrique de Carvalho Pugliesi, promotor de Justiça – ID 35936466).

O

Juízo singular pronunciou o recorrente pelo homicídio duplamente qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] e corrupção de menores nestes termos:

“[...] Do cotejo dos elementos probantes produzidos na fase inquisitiva e judicial, observa-se a existência de indicios suficientes da autoria atribuida ao acusado DIEGO RICHARD ALMEIDA DOS SANTOS e de provas acerca da materialidade delitiva.

A materialidade do delito esta demonstrada por meio do Inquérito Policial, Relatório de lnvestigação (fls.46-49), Laudo de Necropsia (fls.20/24), Mapa Topográfico para Localização de Lesões (fls.23) e depoimentos colhidos na fase policial e judicial.

Quanto aos indicios de autoria, se encontram delimitados nos depoimentos das testemunhas ouvidas no decorrer da instrução processual.

Neste sentido a autoridade policial que presidiu a investigação, Dr. Ferdinando Frederico Murta, Delegado da Policia Judiciaria Civil, apresentou relatorio contumaz indicando a cadeia de fatos que levou ao indiciamento do denunciado DIEGO RICHARD ALMEIDA DOS SANTOS. [...]

Neste sentido, os indícios de provavel liame entre o denunciado DIEGO RICHARD ALMEIDA DOS SANTOS e os adolescentes em conflito com a Lei, restaram demonstrados inicialmente, não sendo possível a absolvição sumária neste momento processual, competindo aos jurados decidirem de acordo com as provas e argumentos, nao sendo permitido ao Juiz de Direito valorar as provas neste momento processual, salvo se evidente caso de absolvição ou impronúncia.

Durante a fase judicial foram colhidos elementos de prova a confirmar as informações até então colhidas nas investigagoes, indicando de forma latente a participação do acusado na morte da vitima Neidiane Cassia de Aguiar.

O Delegado de Policia, Ferdinando Frederico Murta, foi enfatico ao dizer que o acusado pertencia a grupo de traficantes de Peixoto de Azevedo, estando envolvido em diversos delitos.

O escrivão da Policia Civil Elissanio que acompanhou diversas diligências, ja tinha informações que o acusado tinha assumido o posto da “boca de fumo” do traficando Fernando “Cabeção”, passando a realizar cobranoas dos usuários de droga, inclusive com pratica de homicidios.

A testemunha Samuel Catelli Carneiro Junior, que visualizou todo o ato, confirmou que o acusado DIEGO RICHARD chegou acompanhado dos menores Ronaldo e Silas, que estavam todos armados, forarn cobrar uma divida de drogas da vitima para com o acusado, razão que realizaram diversos disparos na vitima.

A dinâmica das testemunhas ficou plena com o laudo de necropsia e mapa topografico de lesoes.

Pois bem. Os elementos probantes juntados ao presente feito autorizam a pronuncia de DIEGO RICHARD ALMEIDA DOS SANTOS e a submissao do mesmo ao Julgamento do Tribunal do Juri, uma vez que de forma satisfatoria indicam a existência de materialidade e dos indicios suficientesda autoria, requisitos esses necessarios para a pronuncia do acusado, conforme artigo 413 do CPP.

Assim, diante do principio do in dubio pro societate, considerando os elementos apresentados do envolvimento do denunciado na morte da vitima Neidiane Cassia Aguiar. [...]

Destarte, conclui-se que os elementos colacionados aos autos autorizam a submissao do réu ao julgamento do Tribunal Popular, em razao da sua competência constitucional para julgamento dos crimes contra a Vida. [...]

Por fim, ressalto que o julgamento do crime conexo, corrupção de menores (artigo 244-B, da Lei 8069/90), também será de competência do Tribunal do Juri, uma vez que ocorrido de forma conexa com o delito contra a Vida. É o que prevê o artigo78, inciso I, do Código de Processo Penal, in verbis: [...]

Os elementos de prova já mencionados nesta decisfio também são suficientes para a pronuncia do réu DIEGO RICHARD pela suposta prática do crime de corrupção de menores, visto que estava sempre com os adolescentes, que no dias do homicidio estavamtodos armados, o que por si so gera infração de porte de arma de fogo, todavia, cometeram delito de homicidio, tudo sob supervisão do denunciado. [...]

Diante do exposto e nos termos do artigo 413 do Codigo de Processo Penal, PRONUNCIO o réu DIEGO RICHARD AL EIDA DOS SANTOS, nos delitos previstos no artigo 121, § 2°, incisos I e IV, do Código Penal (homicidio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vitima), artigo 244-B, da Lei n°8069/90 (corrupção de menor), c/c art.29, caput e art.69 ambos do Código Penal [...]”

(Evandro Juarez Rodrigues, juiz de Direito – ID 35939458).

Pois bem.

A materialidade do homicídio duplamente qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima está consubstanciada pelo Laudo de Necrópsia (ID 35936475) e Mapa Topográfico Para Localização de Lesões (IDs 35936475/35936476)
,
os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos das testemunhas Samuel Cateli Carneiro Junior (ID 35936478), Silas Rodrigues Silva (ID 35936479), bem como do recorrente [DIEGO RICHARD ALMEIDA DOS SANTOS] (IDs 35936472 e 35936481).

Em Juízo, foram ouvidos as testemunhas
Samuel Cateli Carneiro Junior, Eury Atalaia Santos Andrade
,
Silas Rodrigues Silva, Ronaldo Marques de Souza, o delegado de Polícia Ferdinando Frederico Murta, o investigador de Polícia Elissanio Vaz Santos, e interrogado o recorrente [DIEGO RICHARD ALMEIDA DOS SANTOS] (Relatório de Mídias – ID 35939489).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 23.8.2014, aproximadamente 3h50min., no
“Calçadão”
, bairro Centro Antigo, no Município de Peixoto de Azevedo, a vítima estaria na companhia da testemunha
Samuel Cateli Carneiro Junior para o uso de substâncias entorpecentes, ao passo que o recorrente, Silas Rodrigues Silva e Ronaldo Marques de Souza chegaram no local, momento em que a vítima teria dito que o dinheiro cairia na conta do recorrente [DIEGO RICHARD ALMEIDA DOS SANTOS], visto que teria contraído uma dívida de drogas com ele, instante que Silas Rodrigues Silva teria tentado efetuar disparos contra ela, mas sua arma de fogo falhou, de modo que Ronaldo Marques de Souza atirou na direção da vítima, e Silas Rodrigues Silva conseguiu efetuar disparos também momentos depois, de forma que ela veio a óbito (ID 35939489);

- extrai-se do Laudo de Necrópsia que a vítima fora atingida por 9 (nove) disparos de arma de fogo, espalhados pelas regiões carotidiana direita, geniana/masseteriana esquerda, ilíaca esquerda, escapular direita, terço médio do braço direito, dorsal esquerda, hemitórax direito, lombar direira e face posterior do terço inferior do braço direito, tendo como causa morte
“choque hipovolémico e traumatismo craniano, secundário a hemorragia interna, produzida por instrumento perfuro-contundente”

(ID
35936475);

- a testemunha
Silas Rodrigues Silva afirmou, sob o âmbito do contraditório, que conhecia o recorrente e Ronaldo Marques de Souza, mas que não teria visto eles na data dos fatos [23.8.2014] (ID 35939489);

- a testemunha Ronaldo Marques de Souza disse, sob o crivo do contraditório, que não possui nenhuma relação com a morte da vítima [NEIDIANE CASSIA AGUIAR] (ID 35939489);

- o delegado de Polícia Civil Ferdinando Frederico Murta, responsável pelas investigações, revelou, em Juízo, que
“foram ouvidas algumas testemunhas que falaram que foi ele quem determinou a morte, que ele estava junto e que ele usou dos menores”
, se referindo ao recorrente, bem como que ,
“ela tava devendo ele e ela era usuária”
(ID 35939489);

- a testemunha presencial Samuel Cateli Carneiro Junior revelou, em ambas as fases da persecução penal, que
“os cara chego e falou pra ela vir experimentar uma droga entendeu e ela foi experimentar e na hora o cara puxou o gatilho e foi e matou”
, se referindo a

Ronaldo Marques de Souza, acrescentando ainda que
“é motivo de cobrança de droga”
, bem como que o recorrente foi quem teria ordenado ao adolescente Ronaldo Marques de Souza para que matasse a vítima (IDs 35936478 e 35939489);

- o recorrente, em sede policial, negou sua participação na morte da vítima. Em Juízo, permaneceu em silêncio (IDs 35936481 e 35939489).

Dito isso, vejamos.

O Juízo singular fundamentou a pronúncia do recorrente por homicídio duplamente qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] e corrupção de menores sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente nas declarações em ambas as fases da persecução penal da testemunha
presencial Samuel Cateli Carneiro Junior
, as quais estão corroboradas pelo depoimento judicial do delegado de Polícia
Ferdinando Frederico Murta
, de modo a afastar a assertiva de que teria sido fundada exclusivamente em elementos obtidos na fase policial, embora perfeitamente aceitável na admissibilidade do julgamento popular.

Aplicável orientação do c. STJ:

“A jurisprudência desta Corte admite que os indícios de autoria imprescindíveis à pronúncia decorram dos elementos probatórios colhidos durante a fase inquisitorial, sem que isso represente afronta ao art. 155 do Código de Processo Penal.
(HC no 485.765/TO - Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior – 28.2.2019)

No caso, a vítima fora lesionada por 9 (nove) disparos, nas regiões carotidiana direita, geniana/masseteriana esquerda, ilíaca esquerda, escapular direita, terço médio do braço direito, dorsal esquerda, hemitórax direito, lombar direira e face posterior do terço inferior do braço direito, através de instrumento pérfuro-contundente, tendo como causa morte
“choque hipovolémico e traumatismo craniano, secundário a hemorragia interna, produzida por instrumento perfuro-contundente”
, conforme consta do
Laudo de Necrópsia (ID 35936475) e Mapa Topográfico Para Localização de Lesões (IDs 35936475/35936476).

Nesse contexto fático, as declarações da testemunha presencial Samuel Cateli Carneiro Junior e do delegado de Polícia Civil Ferdinando Frederico Murta, sob o crivo do contraditório, no sentido de que o recorrente teria ordenado aos adolescentes Silas Rodrigues Silva e Ronaldo Marques de Souza para que matassem a vítima, revelam indícios suficientes de autoria delitiva.

Frise-se que a lei penal (CP, art. 29) não exige que todos os agentes pratiquem o verbo nuclear do tipo para ser corresponsabilizado, bastando que as condutas sejam relevantes e entre os agentes exista um liame subjetivo que os vincule. Em outras palavras, torna-se coautor também aquele que contribui (física ou moralmente) na atuação dos executores diretos (TJRS, AP no 70076705391 – Relator: Des. Dálvio Leite Dias Teixeira – 13.8.2018).

Ademais, atente-se que a pronúncia não se traduz em juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação se há prova da materialidade e indícios de autoria, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida (STJ, AgRg no REsp no 1722079/RO - Relator: Min.

Reynaldo Soares da Fonseca - 13.4.2018 e TJMT, RSE no 6384/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 4.4.2018).

Logo, existente prova da materialidade e
indícios

suficientes
da autoria,

reserva-se
o julgamento do homicídio
ao Conselho de Sentença, por imperativo constitucional (art. 5o,
XXXVIII, ‘d’, da CF)
.

No tocante à corrupção de menores, a
possível participação dos adolescentes infratores
Silas Rodrigues Silva e Ronaldo Marques de Souza
, no fato criminoso
,
está retratada nos depoimentos
da testemunha presencial Samuel Cateli Carneiro Junior e do delegado de Polícia Civil Ferdinando Frederico Murta, em Juízo
(ID 35939489).

A propósito, esta caracteriza-se
“independente da prova efetiva de corrupção, por se tratar de delito formal”
(STJ, Súmula 500). Em outras palavras, o envolvimento de criança ou adolescente com sujeito penalmente responsável, por si só, configura o delito previsto no art. 244-B do ECA, ao passo que independe da comprovação de que o menor tenha sido efetivamente corrompido.

Em situação semelhante, decidiu o e. TJSC:

“Na fase da pronúncia, haja vista a sua natureza de simples juízo de admissibilidade da imputação, não é dado ao sentenciante absolver ou impronunciar o acusado quanto à figura delitiva tida como conexa, sob pena de indevida invasão da competência do Tribunal do Júri [...].”
(RSE no 20120286449 - Relator: Des. Paulo Roberto Sartorato - 27.8.2012)

Dessa forma, impõe-se reservar também ao Tribunal do Júri a apreciação da corrupção de menores atribuída ao recorrente [
DIEGO RICHARD ALMEIDA DOS SANTOS]
, por se tratar de crime conexo (CPP, art. 78, I).

Enfrentados os limites das razões recursais, analisa-se, de ofício, as qualificadoras.

O homicídio teria sido motivado por “
cobrança de droga”
, consoante depoimentos da
testemunha presencial Samuel Cateli Carneiro Junior e do delegado de Polícia Civil Ferdinando Frederico Murta, a evidenciar possível torpeza

(ID
35939489
).

Ao caso, adota-se julgado deste e. Tribunal:

“A vingança causada por dívida relacionada ao consumo de droga, pode ser considerado motivo torpe, de forma, que a análise da incidência da qualificadora do art. 121, § 2o, I, do CP (motivo torpe) dever ser submetida ao Conselho de Sentença”
(RSE N.U 1018732-68.2019.8.11.0000, Relator: Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 24.3.2020).

No tocante ao emprego de recurso que dificultou a defesa da ofendida, a vítima estaria na companhia da testemunha presencial
Samuel Cateli Carneiro Junior para o uso de entorpecentes
, quando teria sido chamada pelo recorrente para
“
experimentar uma droga”
. Tão logo
Silas Rodrigues Silva e Ronaldo Marques de Souza, a pedido do recorrente,

teriam efetuados 9 (nove) disparos de arma de fogo contra a mesma (ID
35939489
).

Nesse quadro, a vítima pode ter sido surpreendida pela ação delituosa supostamente cometida pelo recorrente, sobretudo ao se considerar que estaria desarmada, de modo que
“não pode ser considerada manifestamente improcedente a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, se houver indícios nos autos de que o recorrente agiu mediante surpresa.”
(TJMT, RSE N.U 1018732-68.2019.8.11.0000, Relator: Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 24.3.2020)

Em situação análoga, este e. Tribunal julgou:

“Na fase de pronúncia, as qualificadoras só podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, o que não ocorre quando o caderno processual traz elementos suficientes apontando que o recorrente matou a vítima por motivação torpe [...] e, sem chance de defesa [...]”
(RSE no 100680/2017 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 16.112017)

Portanto, as qualificadoras [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da ofendida] não se afiguram manifestamente improcedentes para serem suprimidas da análise do Tribunal do Júri.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020